Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL E TEMAS A ELES RELACIONADOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. NULIDADE DE ASSOCIAÇÃO E ASSEMBLEIAS. NÃO CONSTATADAS. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE ASSOCIATIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação. 1.1. Não tendo a parte apelante comprovado a impossibilidade de apresentar os documentos no momento oportuno, perante o Juízo de origem, estes não podem ser examinados por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. A alegação de nulidade da associação, por ausência de publicidade e incoerência nas datas de convocação, não prospera quando comprovado que os associados tinham ciência da sua existência. 2.1. A existência legal da pessoa jurídica se inicia com a inscrição do ato constitutivo no registro competente, sendo que mera divergência de datas no estatuto configura erro material. 2.2. A comprovação de ciência prévia da constituição da associação por meio de edital afixado em área comum afasta a alegação de falta de comunicação.
3. A definição provisória da sede da associação na residência de um dos associados atende ao requisito legal e não acarreta nulidade do ato constitutivo. 3.1. A ausência de sede definitiva não invalida a constituição da associação.
4. A alegação de irregularidade na doação de terreno entre os associados não se sustenta, uma vez que a doação pura e simples dispensa aceitação, e a falta de reconhecimento de firma não invalida o contrato.
5. A alegação de duplicidade de votos em assembleia não restou demonstrada, sendo que a própria parte autora concordou com o número de lotes existentes no condomínio. 5.1. Ainda que admitida a duplicidade de votos, tal fato não seria suficiente para alterar o resultado da deliberação.
6. A liberdade associativa é um direito fundamental, sendo mínima a intervenção estatal em questões internas da associação. 6.1. O Poder Judiciário deve se limitar a coibir ilegalidades e abusos, respeitando a autonomia da entidade.
7. A fixação dos honorários advocatícios se deu em consonância com o § 8o do art. 85 do CPC, diante do baixo valor da causa, aplicando-se a apreciação equitativa.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.